Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL ESPECÍFICA. TEMA No 970 DO STJ. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA NÚMEROS 1.635.428/SC e 1.498.184/DF. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A não aplicação da orientação emanada do egrégio Superior Tribunal de Justiça firmada nos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia números 1.635.428/SC e 1.498.184/DF está devidamente fundamentada em peculiaridade do caso concreto concernente ao não conhecimento do recurso das construtoras e a consequente possibilidade de reformatio in pejus para os reclamantes.

II – Julgou-se improcedente a reclamação.